Tribunal: STF
Processo: RE 1503174
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 864.669/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO AGENTE E DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a existência de fundadas razões de que no imóvel haja situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso. 



    2. A existência de denúncia anônima de que no local seria exercida a traficância, acrescida do ingresso apressado da moradora para o interior do imóvel, após a visualização dos policiais, não configuram a justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 50). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram rejeitados por unanimidade (e-doc. 61). 



    2. O recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, por divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Assevera ter o Tribunal de origem assentado que “policiais receberam informações de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na residência da ré, sendo que, ao chegar ao local, o corréu Luis empreendeu fuga para o interior da residência, o que ocasionou a abordagem policial e realização de buscas na residência, onde foram encontrados entorpecentes (fls. 50). 



    Na diligência, foram apreendidos 112 buchas de maconha (146,23g), 21 pinos de cocaína (18,05g), 1 invólucro com substância análoga à cocaína (50,55g) além de balança de precisão, arma de fogo artesanal e munições” (fl. 12, e-doc. 65). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, o Ministério Público Federal aguarda o regular processamento do feito, nos termos da Lei n.º 13.105/2015, procedendo-se à intimação dos Recorridos Adriana Ferreira da Cunha e Luiz Carlos da Silva Rosa, para apresentarem as contrarrazões, seja admitido o presente recurso extraordinário e encaminhado à Corte Suprema, para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido, para não conhecer do habeas corpus, restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência do princípio e dispositivo constitucional invocado no presente recurso” (fl. 17, e-doc. 65). 



    3. A recorrida, Adriana Ferreira da Cunha, apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Sustenta que não teria havido autorização válida para o ingresso dos policiais no domicílio, tampouco razões que fundamentassem a indicação de que, no interior da casa, ocorresse situação de flagrante delito a justificar a entrada forçada sem mandado judicial. 



    Argumenta que denúncias anônimas não seriam “aceitas pela jurisprudência dos tribunais superiores sequer como fundamento suficiente para expedição de mandado de busca e apreensão, muito menos para o ingresso no domicílio sem mandado judicial. Ou seja, com base apenas em denúncias anônimas nem o juiz pode autorizar a invasão domiciliar, muito menos o policial” (fl. 15, e-doc. 74). 



    Pede “seja negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, mantendo, deste modo, a decisão do E. STJ que reconheceu a ilicitude das provas” (fl. 19, e-doc. 74).



    4. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário, em decisão com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DO SUSPEITO. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA. INVALIDAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS. APARENTE DISSONÂNCIA COM O TEMA N. 280/STF. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TESE CONSIDERADA NO JULGADO RECORRIDO. RECURSO ADMITIDO” (e-doc. 79). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter afrontado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, quando da prisão em flagrante da recorrida. 



    7. Consta do processo que, em 30.9.2023, a recorrida foi presa em flagrante, com outro corréu, pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Na audiência de custódia, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (fl. 1, doc. 8).



    8. Contra a decretação da prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.254127-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Quinta Câmara de Direito Criminal em 25.10.2023. Concluiu-se pela licitude das provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca domiciliar (e-doc. 9). 



    9. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, em 18.3.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, que assentou serem nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca domiciliar considerada ilícita. Confiram-se trechos da decisão monocrática: 



    “O Tribunal de origem afastou a tese de violação de domicílio nos seguintes termos:



    ‘Segundo consta nos autos, policiais receberam informações de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na residência da ré, sendo que, ao chegar ao local, o corréu Luis empreendeu fuga para o interior da residência, o que ocasionou a abordagem policial e realização de buscas na residência, onde foram encontrados entorpecentes. 



    No que tange à alegação de nulidade das buscas domiciliares, em decisões recentes, o Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas (buscas domiciliares) nos casos de crime permanente, quando há justa causa para o ingresso na residência: 



    [..] A narrativa constante no REDS aponta para a presença de fundadas razões anteriores à abordagem e busca realizada no local em que foram apreendidos os entorpecentes.



      Isso porque consta, a princípio, que foram realizadas diligências prévias à abordagem, sendo que o corréu empreendeu fuga ao avistar os policiais militares, e a Paciente dificultou a atuação da polícia. 



    Consta, inclusive, que a Paciente incitou o corréu a fugir.



    Merece destaque que a gravidade concreta da conduta supera aquela inerente ao tipo penal, considerando que houve a apreensão de 112 buchas de maconha com peso de 146,23g, 21 pinos de cocaína com peso de 18,05g, 1 invólucro com substância análoga à cocaína com peso de 50,55g, além de balança de precisão, arma de fogo artesanal e munições, que atestam a necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. 



    Lado outro, a decisão encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo considerando as circunstâncias em que se deram os fatos – dois investigados, e tendo em vista os materiais apreendidos, comumente utilizados na prática organizada do tráfico de drogas, o que demonstra o envolvimento da Paciente, em tese, com a criminalidade. 



    Ademais, infere-se da FAC da Paciente que esta possui outra passagem pela suposta prática do mesmo delito, sendo que a prisão é necessária para a evitar a reiteração delitiva. 



    Neste sentido, realizando-se um controle da motivação cabível à espécie, constata-se a suficiência e a legitimidade da fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão preventiva da Paciente. Ainda, verifico que é incabível, no caso em julgamento, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º do CPP, pois, além de estarem presentes os requisitos da restrição da liberdade, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a insuficiência de tais medidas. 



    [...] Demais disso, a realização de audiência de custódia após o prazo legal, por si só, não acarreta nulidade, se não comprovado prejuízo à Paciente, como no caso dos autos. 



    Neste sentido, a manutenção da custódia cautelar é medida de rigor, devendo ser denegada a ordem.’ (e-STJ, fls. 50-53; sem grifos no original).



    Como se percebe dos fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo, o ingresso no imóvel da paciente estaria justificado na natureza permanente do tráfico, bem como na fuga do corréu, ao avistar a Polícia, para o interior da residência, onde foram encontradas 112 buchas de maconha (146,23g), 21 pinos de cocaína (18,05g), 1 invólucro de cocaína (50,55g), além de balança de precisão, arma de fogo artesanal e munições. 



    Em relação à tentativa de fuga do agente ao avistar policiais, deve-se salientar que, nos termos do entendimento da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância, por si só, não configura a justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio:



    (...) Neste ensejo, vale destacar que em situação bastante semelhante à dos presentes autos, na qual se contou com denúncia anônima e fuga do morador após visualizar os policiais, a Sexta Turma desta Corte entendeu que, mesmo diante da conjugação desses dois fatores, não se estaria diante de justa causa. Aquele Órgão julgador ressaltou a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas:



    (...) Assim, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante na ação penal n.º 5027934- 36.2023.8.13.0701, em trâmite na 3.ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG. 



    Desde que não existam outras provas, o feito deverá ser trancado, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente e do corréu LUIZ CARLOS DA SILVA ROSA, salvo se não estiverem detidos por outras razões” (e-doc. 35).



    10. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    11. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se por incontroverso que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados na busca domiciliar entorpecentes, arma de fogo e munição. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Ao denegar o habeas corpus impetrado em benefício da recorrida, o Tribunal estadual ressaltou que os policiais só entraram na residência após “receberam informações de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na residência da ré, sendo que, ao chegar ao local, o corréu Luis empreendeu fuga para o interior da residência, o que ocasionou a abordagem policial e realização de buscas na residência, onde foram encontrados entorpecentes”. 



    Também foi realçado que foram realizadas “diligências prévias à abordagem, sendo que o corréu empreendeu fuga ao avistar os policiais militares, e a Paciente dificultou a atuação da polícia. Consta, inclusive, que a Paciente incitou o corréu a fugir” (fls. 1-2, e-doc. 35). 



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do 
art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    12. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280/RG. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPERTINÊNCIA. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Mostra-se impertinente o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando evidenciada, a partir do contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, justa causa para a busca domiciliar. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.474.679-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    Pelo que se tem neste processo, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas, arma de fogo e munição.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 864.669/MG, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante da recorrida, e que deram origem ao Processo n. 5027934-36.2023.8.13.0701, da Terceira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 864.669/MG; ao Desembargador Enéias Xavier Gomes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.23.254127-6/000; e ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG (Processo n. 5027934-36.2023.8.13.0701), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora